Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL VERIFICADO.
1. Agravo de instrumento. Juízo de admissibilidade. Compete ao relator do recurso inominado averiguar a presença dos pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, entre os quais se há deserção, conforme art. 11, inciso XIII, do RITR e art. 1.010, §3o do CPC/2015. Em primeira instância foi negado seguimento ao recurso inominado, sob fundamento de ausência de recolhimento do preparo recursal. O preparo é pressuposto de admissibilidade do recurso inominado, de modo que sua análise deve ser realizada pelo relator, em segunda instância. Precedente desta Turma, acórdão n.o 1214068.
2. A admissibilidade do recurso inominado pressupõe pagamento das custas processuais e do preparo nas 48 horas após a interposição, conforme preceitua o art. 42, §1o, da Lei n.o 9.099/1995. Ainda, nos termos do RITR, art. 29, inciso I, e art. 31, o recurso inominado está sujeito ao preparo – que também compreende o pagamento das custas processuais – devendo ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.
3. No caso, o agravante comprovou o pagamento tempestivo das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo originário, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, nos valores de R$ 244,08 (duzentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) e de R$ 20,01 (vinte reais e um centavo).

4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para dar prosseguimento ao recurso inominado, que deve ser remetido às Turmas Recursais para análise de seus pressupostos de admissibilidade. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios.